Tribunal: STF
Processo: ARE 1589507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de Guilherme Ferreira Machado e Douglas Menezes de Souza contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), além de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) no caso de Guilherme. As penas aplicadas foram de 5 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, para Guilherme, e 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, para Douglas.
II. Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em discutir o seguinte: (i) a suposta inconstitucionalidade da Lei nº 9.455/97; (ii) a alegada insuficiência probatória para a condenação dos réus; (iii) a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para lesão corporal; (iv) o redimensionamento das penas e a alteração dos regimes prisionais; e (v) a isenção da pena de multa imposta a Guilherme.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inconstitucionalidade da Lei nº 9.455/97 afastada. A tortura é crime comum na legislação brasileira, podendo ser praticado por qualquer pessoa, sem necessidade de qualidade especial do agente. Precedentes do STJ confirmam essa interpretação.
4. Materialidade e autoria comprovadas. Os depoimentos policiais, corroborados por laudos periciais, ficha ambulatorial e registros fotográficos, demonstram que os réus submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental, caracterizando o crime de tortura. O envolvimento de menor na prática criminosa configura corrupção de menores, sendo crime formal e independente de prova da efetiva corrupção. A posse das armas de fogo por Guilherme restou evidenciada pelos elementos colhidos, especialmente a apreensão no quarto identificado como de sua posse.
5. Desclassificação para lesão corporal rejeitada. A motivação da agressão, baseada em retaliação, evidencia o dolo específico da tortura, afastando a possibilidade de reclassificação do crime.
6. Redução das penas-base. Reduziu-se a basilar do delito de tortura dos réus, pois a valoração negativa da culpabilidade, embora idônea, excedeu o patamar fixado pela jurisprudência.
7. Regime prisional. A existência de uma circunstância judicial negativada justificou a manutenção dos regimes inicial fechado para Guilherme e semiaberto para Douglas, conforme critérios do § 3º do artigo 33 do Código Penal.
8. Inviabilidade da isenção da multa. A pena de multa possui previsão constitucional e sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada por questões de ordem econômica.
9. Prequestionamento. O julgador não está vinculado ao esgotamento de argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja juridicamente fundamentada, com resolução da questão.
IV. Dispositivo e tese
10. Rejeitada a preliminar de inconstitucionalidade. No mérito, recurso parcialmente provido para reduzir as penas, fixando para Guilherme a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e para Douglas a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.
Tese firmada: "A Lei nº 9.455/97 define o crime de tortura como crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de sua função pública. A corrupção de menores é crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente. A posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de perigo abstrato, bastando a comprovação da posse para sua tipificação."
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XLV e XLVI; CP, arts. 33, 44, 59, 69 e 70; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.965.645/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 857.367/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; TJRS, Apelação Criminal nº 50003349720148210033, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 21/10/2024; TJRS, Apelação Criminal nº 50040394620218210005, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 12/12/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, XLIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente